Tribunal: TJDFT
Processo: 0740288-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CREDENCIAMENTO. SERVIÇOS DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE EQUIPAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO E LICENCIAMENTO SANITÓRIO NA FASE DE HABILITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DE REQUISITOS EDITALÍCIOS. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que manteve a inabilitação da impetrante em processo de credenciamento para prestação de serviços de Ressonância Nuclear Magnética no âmbito do SUS/DF, porque não apresentado equipamento compatível com a exigência editalícia e ausente licenciamento sanitário e de infraestrutura.
2. O pedido liminar de suspensão da decisão administrativa e habilitação imediata no certame foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é devida a inabilitação da impetrante no Edital de Credenciamento n. 01/2025 - SES/DF, por ausência de equipamento técnico específico (RNM de 1,5T) e de licenciamento sanitário e de infraestrutura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Edital de Credenciamento n. 01/2025 – SES/DF, para prestação de serviços na área de Ressonância Nuclear Magnética, visando atender às necessidades da SES/DF, em caráter complementar perante o Sistema Único de Saúde do Distrito Federal — SUS/DF, exigiu, na fase de habilitação, equipamento de Ressonância Nuclear Magnética 1,5 Tesla e aprovação do Projeto Básico de Arquitetura perante a Vigilância Sanitária (DIVISA/SVS/SES) e licenciamento (REDE SIM DF) compatível com a instalação do equipamento de 1,5T.
5. A exigência de comprovação de equipamento e condições sanitárias na fase de habilitação está prevista no edital e atende aos princípios da legalidade, isonomia e eficiência, conforme art. 62 e seguintes da Lei n. 14.133/2021.
6. O equipamento ofertado (0,35T) é tecnicamente incompatível com os padrões assistenciais exigidos, conforme pareceres técnicos da SES/DF. Ademais, a proposta comercial apresentada pela impetrante/licitante, para aquisição de equipamento de 1,5T, estava vencida à época da impetração do mandado de segurança, denotando ausência de prova pré-constituída de que cumpriria a exigência ao tempo do credenciamento.
7. A ausência de licenciamento sanitário e de infraestrutura física inviabiliza a prestação dos serviços no prazo do credenciamento. Inclusive, também não há prova pré-constituída de que cumpriria os requisitos exigidos pela Vigilância Sanitária, especialmente de forma tempestiva.
8. O edital é lei interna do credenciamento/licitação, obrigando não apenas os interessados/licitantes, mas também a própria Administração à sua fiel observância, sob pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia.
9. A flexibilização dos requisitos na fase de habilitação comprometeria a isonomia entre os licitantes e a segurança jurídica do certame, de modo que o ato impugnado da autoridade coatora, que inabilitou a impetrante, releva-se legal.
IV. DISPOSITIVO
10. Segurança denegada.